Tribunal: CARF
Processo: 13654.720440/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.720440/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
LEONARDO TIBO MARTINS & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.720440/2015-29
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720440/2015-29

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos desde a ocorrência do lançamento até o julgamento por parte da autoridade de
piso, entrando no de mérito:
1. Aduz basicamente em sua peça recursal como argumentos jurídicos, pela
ordem: a. que estaria amparado pelo instituto da decadência a sua pretensão
recursal; b. que, ao seu entender, estaria albergado pelo instituto da denúncia
espontânea; c. da necessidade de haver sido intimado previamente ao
lançamento e constituição do crédito tributário;
2. Para cada tópico dantes listado traz longos argumentos que entende como
pertinentes às referidas matérias trazidas nas suas razões recursais, com
citações de dispositivos de variadas normas que entende aplicáveis às mesmas,
também jurisprudência dos nossos tribunais e deste órgão julgador;
3. Traz como argumentos meta-jurídicos, também pela ordem: a. a necessidade
da relevação da multa; b. traz informação que teria impugnado o lançamento
tributário; c. discorre acerca do princípio da publicidade, bem como do caráter
educativo da multa; d. discorre também acerca do seria uma obrigação
acessória;
4. Requer, alfim, o acolhimento do presente recurso seja julgado procedente
tendo em vista o lançamento não haver sido precedido de intimação, a
relevação da penalidade, extinção do crédito tributário;
5. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720440/2015-29

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar passível de vir a ser apreciada foi suscitada no
presente recurso.
Mérito
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega que teria se operado a decadência do direito de lançar as multas
que estão sendo ora arrostadas, invocando em seu socorro a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário brasileiro, o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o
caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício, cujo prazo para constituição encontra-se devidamente
regrado no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada
por meio de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina contida no inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se
como exemplo a competência mais antiga que se discute no presente processo, qual seja
05/2010, a contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já
que a entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2015 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data, não há que se falar em
decadência.
Destarte, rejeito a presente argumentação.
Da denúncia espontânea da infração
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720440/2015-29

O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea da infração,
já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso, contudo o teria feito
espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia espontânea da
infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a sua
consumação, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal
e que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se,
como exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho
Administrativo, que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a respeito da matéria, ou
seja, que se encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeita-se a presente tese defensiva.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorro que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720440/2015-29

Nesse sentido, este Conselho Administrativo já editou Súmula de caráter
vinculante a todos os membros que nele atuam, ou seja, a sua redação como segue:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
Deve se afastar, como consequência, a presente alegação.
Do descumprimento do princípio da publicidade
A alegação não procede. Não é dado a qualquer pessoa, ainda mais àquelas que se
propõem ao risco empresarial, a alegação de desconhecimento das leis. A publicidade dos atos
normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial.
Uma vez configurada a infração (entrega em atraso da obrigação acessória), cabe
à autoridade fiscal efetuar o lançamento da penalidade; trata-se de atividade vinculada e
obrigatória, de forma que eventual publicidade sobre a iminente aplicação da penalidade não
teria o condão de afastá-la.
Do caráter educativo da multa e da vedação ao confisco
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Além
disso, trata-se de penalidade pecuniária estabelecida em lei, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720440/2015-29

pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o acórdão
proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital